Tribunal: TJSP
Processo: 2188835-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde - Ação cominatória c.c. indenização – Plano de saúde - Feito sentenciado - Perda do objeto - AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188835-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada MARIA CLARA
FERREIRA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188835-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39107
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188835-40.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada(s): Maria Clara Ferreira Silva Santos
Voto no 39.107
TUTELA DE URGÊNCIA
Plano de saúde - Ação
cominatória c.c. indenização
Plano de saúde - Feito
sentenciado
-
Perda
do
objeto
-
AGRAVO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da
r. decisão às fls. 55/57 (autos de origem) que, em ação cominatória c.c.
indenizatória, deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência para
determinar à ré-agravante que autorize e custeie, imediatamente, a
assistência médica terapêutica em favor da agravada em rede
credenciada, nos termos da solicitação médica (fls. 35/38 dos autos de origem),
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), limitados a R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (processo no
1051435-89.2020.8.26.0100 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital).
Em busca de reforma, alega a agravante ausência
dos requisitos autorizadores da medida, ante a inexistência de
obrigação contratual ou legal para arcar com a cobertura pretendida;
que o tratamento que necessitado a agravada não consta do rol de
procedimentos obrigatórios da ANS, citando, por fim, o julgado do Col.
STJ REsp no 1.733.013/PR.
O pedido de suspensão do cumprimento da r.
decisão atacada foi indeferido fls. 105/107.
Contraminuta fls. 111/120.
Manifestação da d. Procuradoria de Justiça para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188835-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39107
3
que o recurso seja julgado prejudicado fls. 125/126.
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.
Em consulta ao Sistema de Automação Judicial
(SAJ), verifica-se que o, a ação ajuizada foi julgada parcialmente
procedente, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC - r. sentença de
fls. 464/469 (autos da ação de origem).
Portanto, prejudicado o questionamento em sede de
agravo de instrumento, diante da perda do objeto.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator